Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA. VEPEMA.
I - Tendo em vista que o apenado não foi localizado para o cumprimento das penas restritivas de direitos, correta a decisão que as reconverteu em pena privativa de liberdade, em caráter provisório.
II - Diante da recalcitrância demonstrada pelo agravado, deve ser expedido mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, pela VEPEMA, cuja competência somente será modificada quando reconvertida definitivamente a sanção.
III - Recurso conhecido e provido.